Tribunal: STF
Processo: HC 252652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabio Cassiano Xavier Veiga e Eric Antonio Ribeiro, advogados, em 21.2.2025, em benefício de Agner Jose Gonzaga, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.817/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 22.5.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 23.5.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de Mogi das Cruzes, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 10).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2150704-54.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ordem foi denegada, em 28.6.2024, pela 10ª Câmara de Direito Criminal (e-doc. 9). Esta é a ementa:



    “Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pleito de relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante bem analisado pelo Juízo de primeiro grau. Questão superada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e inidoneidade da fundamentação da decisão. Inadmissibilidade. Custódia cautelar justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Inviável a análise de provas, na estreita via do habeas corpus. Paciente portador de maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada”.



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 943.817 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 6.9.2024 (e-doc. 8).



    Interposto recurso dessa decisão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 24.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.817/SP, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas de elevado potencial lesivo - 119,3g de crack, 21,8g de maconha e 13,4g de cocaína -, além de R$ 2.423,00 e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui maus antecedentes. 



    3. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 



    4. Além disso, ‘como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).



    5. Em 17.12.2024, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes condenou o paciente à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 6).



    6. A decisão do Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que “foi considerada a gravidade abstrata como elemento idôneo a justificar a prisão, sendo que a gravidade do crime já foi sopesada pelo legislador no momento da edição do tipo penal, o que significa dizer, portanto, que valorar novamente a gravidade abstrata do ato delitivo configura clara hipótese de ofensa ao princípio do non bis in idem” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não encontra-se associado a facções criminosas e não existem provas da habitualidade delitiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Com base em tudo o que foi exposto, solicita-se que seja concedida liminar em sede de Habeas Corpus a AGNER JOSÉ GONZAGA, uma vez que ficou evidenciado o constrangimento ilegal ao qual está submetido, e presentes os requisitos do fumus bonis iuris e periculum in mora. 



    No mérito, deve ser concedida a ordem de Habeas Corpus determinando-se a ratificação da liminar, com a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto nos artigos 319, incisos I, II, III, IV, V e IX do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Mogi das Cruzes assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime e pelas condições pessoais do paciente, nestes termos:



    “Em sede preliminar e pelos elementos colhidos até o momento, há indiciativo de suposto envolvimento e dedicação a atividade criminosa pela grande variedade de droga apreendida e vasta quantidade individualizada em porções prontas para a venda, o que justifica a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, devendo prevalecer nesse momento o in dubio pro societate. Ademais, as circunstâncias específicas do caso, precipuamente a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliada ainda a ausência de atividade profissional e rendimentos, sugerem alta probabilidade de reiteração delitiva, ratificando a necessidade da custódia preventiva (...). Observo ainda que o custodiado ostenta condenação anterior, exsurgindo a necessidade da segregação preventiva inclusive por força de impositivo legal, a teor do que dispõe o art.310,§ 2º, do CPP, segundo o qual: ‘Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’. Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EMPRISÃO PREVENTIVA de AGNER JOSÉ GONZAGA” (e-doc. 10).



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2150704-54.2024.8.26.0000, a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (119,3g de ‘crack’, 21,8g de ‘maconha’ e 13,4g de cocaína laudo de constatação de fls. 32/35), aliadas à apreensão de elevada quantia em dinheiro (R$2.423,00 - auto de exibição e apreensão de fls. 52/53) revelam-se compatíveis com o comércio ilícito, não podendo o fato ser considerado irrelevante, até mesmo por se tratar de imputação de crime grave, equiparado a hediondo. 



    Conforme destacado do despacho que indeferiu a liminar, o paciente é portador de maus antecedentes (processo nº 0005579-59.2013.8.26.0361 fls. 68/70), o que denota necessidade de maior cautela na concessão da liberdade provisória, pelo risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 9, e-doc. 9).



    Na decisão impugnada, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas de elevado potencial lesivo - 119,3g de crack, 21,8g de maconha e 13,4g de cocaína -, além de R$ 2.423,00 e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui maus antecedentes” (fl. 5, e-doc. 10).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. 



    A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada quando o paciente e corréu tentaram se livrar da sacola contendo entorpecentes, as apreensões de três tipos diferentes de drogas (maconha, cocaína e crack) já individualizadas para venda, mais de dois mil reais em dinheiro em espécie em notas diversas e as condições pessoais, pois o paciente possui maus antecedentes.



    Sobreveio sentença condenatória, mantendo a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, reforçando a necessidade de custódia no caso concreto.



    10. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora